Tribunal: TJES
Processo: 5000584-57.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000584-57.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCIMAR PEREIRA DOS SANTOS e outros (3)
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros (2)
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000584-57.2017.8.08.0011

RECORRENTES: GILCIMAR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS e ANTONIETA MARTINS DOS SANTOS

RECORRID
OS
: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, GIARETTA ASSESSORIA SINISTROS DE SEGUROS LTDA. – EPP e NELSON GREGORY GIARETTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. DPVAT. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões apenas pela Recorrida SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (ID 517949).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita aos Recorrentes, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.
3.

Irresignada, sustentam os Recorrentes que não houve o pagamento do seguro DPVAT por parte da Seguradora Recorrida em razão do falecimento do Sr. Jocimar Martins dos Santos (vítima de acidente automobilístico). Por fim, requer a reforma da r. Sentença para acolher os pleitos iniciais
.
4.

Como consabido a responsabilidade civil caracteriza-se com a demonstração de três requisitos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

5.
In casu,
verifico os Recorridos
trouxeram prova capaz de elidir as afirmações autorais (inciso II, do art. 373, do CPC/15)
através da juntada dos comprovantes de pagamento juntados pela Seguradora Recorrida (ID’s 517853, 517854, 517855, 517856 e 517857) e recibo assinado pelos próprios requerentes (ID 517933), confirmado em audiência de instrução e julgamento (ID 517940). Assim,
lograram êxito em provar a existência de fato extintivo do direito dos Recorrentes, salientando, oportunamente, que não podem os Recorrentes alegarem que não concordaram ou não receberam os valores, com base na teoria do
"venire contra factum proprium"
.
6.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que
merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
7. Recurso conhecido e não provido. 8.
Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa,
com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.